Tribunal: TCU
Processo: 025.638/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em processo licitatório realizado para aquisição de pá carregadeira articulada, nova, sobre rodas, com recursos federais repassados por convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo município de Espírito Santo do Dourado/MG, no âmbito do Pregão Presencial 10/2020 - Processo Licitatório 219/2020, realizado em 13/4/2020, cujo objeto era a aquisição de pá carregadeira articulada, nova, sobre rodas, conforme convênio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 considerar prejudicada a medida cautelar adotada mediante o Acórdão 2714/2020-TCU-Plenário , por perda do seu objeto, em face da anulação do Pregão Presencial 10/2020 pela Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado/MG; 9.3 dar ciência à Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado/MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Presencial 10/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: inclusão de especificações mínimas no termo de referência, sem justificativas técnicas, que frustram o caráter competitivo da licitação, em afronta ao art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002 e ao art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.4 dar ciência desta deliberação à representante e à Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado/MG, acompanhada de cópia das instruções da unidade técnica constantes das peças 36 e 45; e 9.5 arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.